Tribunal: TJMT
Processo: 1024545-03.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024545-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE THADEU SOARES NAVA - CPF: 015.411.541-00 (AGRAVANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE THADEU SOARES NAVA contra decisão que, nos autos da Ação Redibitória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que as rés, RENAULT DO BRASIL S.A. e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, disponibilizassem um veículo reserva até o desfecho da ação. O agravante alegou que o veículo adquirido apresentou defeitos recorrentes e que a concessão de um carro reserva seria necessária para o exercício de sua atividade profissional como médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não foram apresentados elementos que comprovem de forma satisfatória a urgência ou o risco de dano irreparável que justifiquem a concessão do veículo reserva. Além disso, a questão envolve a necessidade de dilação probatória, já que os defeitos alegados no veículo dependem de análise técnica para verificar a responsabilidade das rés e a existência de vícios no produto.

O fato de o agravante ter permanecido na posse do veículo por mais de um ano sem ajuizar a ação enfraquece a alegação de urgência. Além disso, o veículo já possui mais de 39.000 km rodados, o que não configura situação de extrema necessidade ou risco imediato.

A concessão da medida antecipada, com a disponibilização de um veículo reserva, poderia representar o esgotamento do objeto da lide, hipótese vedada nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, dada a irreversibilidade da medida caso se conclua pela improcedência do pedido ao final do processo.

Eventuais prejuízos materiais decorrentes da necessidade de locação de veículos poderão ser devidamente reparados ao final da lide, caso se reconheça a responsabilidade das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para disponibilização de veículo reserva exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. 2. A dilação probatória necessária para apurar os defeitos do veículo e a irreversibilidade da medida pleiteada inviabilizam a concessão da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
na
TutPrv
na AR 6280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 15/10/2019; TJPR, Agravo de Instrumento 0009839-96.2021.8.16.0000, Rel. Des. Denise Kruger Pereira, julgado em 24/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ALEXANDRE THADEU SOARES

NAVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos
a
utos da
Ação Redibitória c/c Obrigação de Fazer c/c

Indenização por Danos Morais
de nº 1027040-14.2024.8.11.0002, ajuizada em face da
RENAULT DO

BRASIL S.A
. e
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DEM VEÍCULOS LTDA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para que as rés

disponibilizassem um veículo reserva até o desfecho da ação.

Para tanto, sustenta o agravante que
necessita de um veículo para exercer suas atividades profissionais como médico e que o indeferimento da tutela compromete seu direito de continuar trabalhando.

Alega, ainda, que a concessão do carro reserva não configuraria reconhecimento de responsabilidade sumária, mas seria medida necessária para garantir seu direito de locomoção.

O pedido liminar de efeito
ativo
foi
in
deferido (Id.

237992194
/
243342678
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(Id.
242569681
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para que as rés disponibilizassem um veículo reserva até o desfecho da ação.

A parte agravante, adquirente de um veículo zero quilômetro, modelo Renault
Oroch
, alega que o automóvel apresentou defeitos recorrentes na caixa de direção, comprometendo a segurança e inviabilizando o uso. Embora o veículo tenha sido reparado em três ocasiões, os problemas persistem, motivo pelo qual o autor pleiteia a substituição do automóvel ou a restituição dos valores pagos.

O Juízo de origem indeferiu a tutela antecipada, sob o fundamento de que a constatação dos danos e da responsabilidade das rés depende de produção de provas, e que não se vislumbrou, de imediato, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a
jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”. (STJ -
AgInt
na
TutPrv
na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/10/2019) (
g.n
.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque a
questão
exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, a origem dos defeitos apresentados pelo automóvel adquirido pel
o
agravante, bem como a relação das agravadas com os supostos vícios.

Além disso, o caso não revela a urgência alardeada, tendo em conta que
o próprio agravante afirma
que o problema do veículo persiste há mais de ano,
bem como
pelo fato
de o veículo estar com mais de 39.000 km rodados
,

de forma que não vislumbro o efetivo prejuízo que
o requerente suportaria
em aguardar o julgamento da lide, na origem.

Não bastasse, a concessão da medida pleiteada imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

A propós
ito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, CONSUBSTANCIADA NA DISPONIBILIZAÇÃO AO AUTOR DE CARRO RESERVA SIMILAR AO OBJETO DA LIDE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – AUTOR AGUARDOU 1 (UM) ANO PARA AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA – NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NESTE INTERIM – AGRAVADO PERMANECEU NA POSSE, USO E GOZO DO BEM – AGRAVANTE QUE, EM AUDIÊNCIA DO PROCON, PROPÔS O CONSERTO DO VEÍCULO SEM CUSTOS AO AUTOR – INÚMERAS TENTATIVAS DE REPARO DO AUTOMÓVEL QUE PODERÁ INFLUIR NO JULGAMENTO DO MÉRITO DA
DEMANDA, E NÃO NO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O VÍCIO NO MOTOR PREJUDICA A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO OU COMPROMETE A SEGURANÇA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS, BEM COMO SUA MOBILIDADE – DESNECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – RECURSO PROVIDO
(TJPR - 18ª C. Cível - 0009839-96.2021.8.16.0000 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 24.05.2021)

Desse modo
, o
deferimento da tutela antecipada, com a disponibilização de um veículo reserva ou a substituição imediata do automóvel, poderia configurar decisão irreversível, já que a discussão sobre a responsabilidade e o vício do produto ainda depende de prova técnica.

Por fim, ressalto que eventuais prejuízos sofridos pela parte agravante poderão ser devidamente reparados ao final da lide, inclusive com o ressarcimento das despesas decorrentes da locação de veículos ou outros danos materiais, caso assim se decida no mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024